Tribunal: TJPA
Processo: 0013562-22.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013562-22.2013.8.14.0401

APELANTE: ELDER DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, desclassificando a conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 e, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013562-22.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ELDER DA SILVA CARVALHO

DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta por Elder da Silva Carvalho, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Na peça acusatória (ID Num. 6387775-Pág. 2/5), há,
ipsis litteris:

Narra o Inquérito Policial que fundamenta a presente Denúncia, que no dia 07.06.2013, policiais militares que estavam a serviço, ao passarem pela Rodovia Augusto Montenegro, em frente ao Bar Karibe, avistarm três indivíduos descendo de um táxi, os mesmos ao serem abordados e realizada a revista pessoal, foi encontrado com o indivíduo identificado com
ELDER DA SILVA CARVALHO,
12 (doze) petecas de COCAÍNA.

Diante da constatação do evento delituoso, foi dada voz de prisão á
ELDER DA SILVA CARVALHO
, sendo autuado na forma da lei, durante as providências legais cabíveis.

...

Os depoimentos prestados pelas testemunhas e o fato de o ora denunciado ter sido preso em flagrante delito com uma considerável quantidade de droga, corroboram o exposto no relatório final (fl. 77), verificando-se, portanto, a existência de indícios suficientes ao oferecimento desta exordial acusatória.

...

A materialidade encontra-se consubstanciada no Laudo Toxicológico de constatação à fl. 67, ao constatar positivamente que as
12

(doze)

petecas de substância pulverulenta esbranquiçada,
pesando no total
4,7g.
(quatro gramas e set miligramas) tratava-se da substância química
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
“COCAÍNA”.
E se constata no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 66)

Consta laudo definitivo da droga apreendida na ID Num. . 6387771 - Pág. 18.

O denunciado apresentou Defesa Prévia por intermédio da Defensoria Pública (ID Num. 6387776 – Págs. 1/4).

Sobreveio o recebimento da denúncia (ID Num. 6387777-Pág.1).

Em audiência de instrução, o Ministério Público dispensou a oitiva das testemunhas e o apelante foi interrogado (ID Num. 6387778-Págs. 17).

As partes ofereceram memoriais (ID. Num. 6387779 - Págs. 1/4 e 6/14).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (ID Num. 6387780-Págs. 1/4).

Aplicada a detração, remanesceu uma pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 03 (três), que foi convertida em restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período.

O condenado apresentou recurso de apelação (ID. Num. 6387781 - Pág. 1).

Em suas razões (ID. Num. 6387781 - Págs. 7/10), o apelante alega que não há provas suficientes no caderno processual para embasar o édito condenatório, eis que, em sua ótica, não há comprovação da traficância, mas de que é usuário de drogas, motivo por que pugna pela absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a exclusão da pena de multa, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com esse ônus.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (IDs Nums. 6387781 - Págs. 12/19 e 6387782- Págs. 1/2).

Remetidos os autos à segunda instância (ID Num. 6387782 - Pág. 3), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (D Num. 6387782 – Pág. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (ID Num. 6387782 – Pág. 11/14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS

De início, faz-se necessário reproduzir o ato recorrido, no ponto de interesse ao deslinde da autoria e materialidade delitiva

(ID Num. 6387780-Pág. 2):

MATERIALIDAE demonstrada conforme laudo toxicológico definitivo positivo para benzoilmeticgonina totalizando 4,7g (quatro gramas e sete miligramas) conforme fl. 32 dos autos apensos distribuídos em 12 (doze) porções.

No que se refere à AUTORIA, verifico que esta restou devidamente demonstrada. O réu confessou o ilícito dizendo inclusive que estava entre amigos, mas apenas este preso porque o entorpecente era de sua propriedade e que havia comprado cada uma das petecas por R$10,00 (dez) reais.

Disse ainda que o entorpecente se destinava ao consumo muito embora a quantidade de petecas (doze) evidencie que a droga não era destinada a uso próprio já que não é razoável que se estoque 12 (doze) petecas de cocaína para uso próprio.

Da análise detalhada da prova, entendo não haver motivo para se colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes no tocante a autoria do delito de entorpecentes por parte do réu.

Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL CONDENAR ELDER DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A partir da leitura da sentença, nota-se que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com base na confissão do acusado e pela quantidade da substância ilícita apreendida – 4,7g (quatro gramas e sete miligramas) de cocaína, que totalizavam 12 petecas.

Não obstante, destaco que embora o acusado tenha confirmado que a droga apreendida era sua, não confirmou a traficância, afirmando, apenas que estava entre amigos no momento da prisão e que a substância era para consumo, senão vejamos (ID. Num. 6387784):

Que a droga era sua. Que estava no carro com mais dois amigos (Natan e outro). Que as meninas conheceram na festa. Que o carro era um táxi. Que estavam seis pessoas no táxi. Que só ele respondeu pela droga. Que os policiais realizaram a abordagem, todo mundo desceu do carro e foram revistados. Que a droga estava dentro do carro, no banco de trás. Que assumiu a droga porque era sua. Que compraram a droga na festa pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Que era cocaína em pó. Que costumava consumir muita droga. Que a droga era para uso de todos.

(...)

Além disso, as testemunhas de acusação (Rosimar Barata Almeida de Souza e Bruno Rafael Teles), em juízo, disseram não se lembrar do fato, razão pela qual suas oitivas foram dispensadas durante a audiência de instrução e julgamento (ID. Num. 6387778 - Págs. 17/18).

Desse modo, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para a condenação pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - considerando a quantidade flagrada consigo (4,7g de cocaína) e o local que se deu a ação (em via pública, onde não se encontrou qualquer apetrecho indicativo de traficância, como balança de precisão, embalagens outras etc.), afigurando-se mais razoável, sopesando o princípio da presunção da inocência, adotar a interpretação mais favorável ao apelante, de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante.

2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância.

3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 701.456/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 20g de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas". (Precedente.)

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental provido.

(AgInt no AREsp n. 741.686/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

Assim, procedentes são os argumentos correlato do apelante.

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante Elder da Silva Carvalho pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-o condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

O recebimento da denúncia data de 11/11/2013 (ID Num. 6387777-Pág.1). A sentença condenatória ocorreu em 08/01/2018 (ID Num. 6387780-Pág.1/4) e há ato da Secretaria em 10/01/2018 (ID Num. 6387780-Pág.5). O Ministério Público tomou ciência em 10/01/2018 e permaneceu silente.

Assim, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 02 (dois) anos (artigo 30, da Lei 11.343/2006), contados

a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (anos) anos. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º e 4º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02617045-06, 215.674, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da

punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

(2020.01599390-90, 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, desclassificando a conduta do apelante Elder da Silva Carvalho para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07/07/2022